Tribunal: TJMT
Processo: 1016158-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS
RECORRIDA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67711482) interposto por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 64106483), assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE – DIVERGÊNCIA SOBRE A EXTENSÃO DA DECISÃO DO STJ NA TP 2799 – DETERMINAÇÃO, A PRINCÍPIO, DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS OBJETO DE ARRESTO OU O SEU VALOR EQUIVALENTE AO JUÍZO DA RJ – NÃO ESTABELECIDA A LIBERAÇÃO PARA OS RECUPERANDOS – NÃO PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA IDÔNEA- RECURSO PROVIDO.
Se na TP 2799-MT o STJ determinou que a agravante restituísse ao juízo da recuperação judicial os grãos objeto de arresto ou o valor correspondente, visto que lhe cabe deliberar sobre o patrimônio dos recuperandos, não há como interpretar que houve ordem expressa de entrega para eles, sobretudo se ficou consignado também que essa situação deveria perdurar até o desfecho do Agravo em Recurso Especial.
Ainda que o juízo entendesse que lhe foi autorizado definir o destino dos produtos ou valores restituídos pela agravante, é temerário deferir o levantamento de quase 17 milhões de reais sem a prestação de qualquer contracautela pelos recuperandos”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 16/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 59283467), estes foram rejeitados no acórdão de id 64106483.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A., reformou a decisão interlocutória prolatada| nos autos da Recuperação Judicial n. 1000460-12.2019.8.11.0037, que rejeitou a prestação de seguro-garantia pela LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A., e autorizou os recuperandos, ora recorrentes, a levantar da quantia depositada em juízo de R$ 16.986.899,62 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos).
Os Recorrentes alegam contrariedade aos artigos 47 e 49, § 3o da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que a obstrução do levantamento dos valores depositados em juízo pela empresa recorrida impossibilita o acesso aos bens essenciais à atividade empresária.
Aduz, ainda, que o referido aresto interfere no cumprimento de decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Tutela Provisória n. 2.799-MT, em ofensa ao artigo 988 do Código de Processo Civil.
Nos termos do Expediente n. 0050632-52.2020.8.11.0000 (id 71816951), a Presidência deste Tribunal de Justiça informa o recebimento do Ofício n. 022036/2020-CPPR, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, comunicando decisão proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação n. 40.570/MT (2020/0200459-2), ajuizada por José Antônio Gonçalves Viana e outros, que faz referência ao Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000, cujo aresto é objeto do presente Recurso Especial.
É o relatório.
Decido.
De início, ressalto que os Recorrentes interpuseram o Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017207-51.2019.8.11.0000, em que pleitearam a concessão de efeito suspensivo para que seus grãos, maquinários e imóveis fossem lhe fossem restituídos, em razão da essencialidade para a continuidade das suas atividades empresariais.
O indigitado pleito foi indeferido na decisão de id 38203962 daqueles autos (RAI n. 1017207-51.2019.8.11.0000), razão pela qual os Recorrentes requereram a concessão de tutela provisória no Superior Tribunal de Justiça, que foi deferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, nos autos da TP 2.799-MT, que determinou a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos então requerentes, ora Recorrentes, situação a perdurar até o julgamento final do Agravo em Recurso Especial.
Com efeito, consoante a decisão juntada no id 71816953, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da lavra do Ministro Luís Felipe Salomão, concedeu medida de urgência, nos autos da Tutela Provisória n. 2.799-MT, manejada nos autos do já mencionado Recurso Especial proposto no RAI n. 1017207-51.2019.8.11.0000, em que determinou a restituição dos grãos, maquinários e imóveis aos ora Recorrentes (produtores rurais em recuperação judicial), em razão da essencialidade para a continuidade das suas atividades empresariais.
Em cumprimento à referida determinação do STJ na TP 2.799-MT, o Juízo da Recuperação Judicial, autuada sob o n. 1000460-12.2019.8.11.0037, intimou a Recorrida para que, no prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas), cumprisse a ordem do STJ, procedesse à modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em favor dos recuperandos.
Em razão do descumprimento dessa ordem, o Juízo da recuperação judicial proferiu nova decisão, para que, no prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas), disponibilizasse a mesma quantidade de grãos de soja e milho arrestados, diretamente para as recuperandas ou pessoa por ela indicada, ou seu equivalente em espécie, sob pena de se adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.
Em cumprimento parcial dessa determinação, a empresa credora, ora Recorrida, efetuou o depósito em juízo, no valor de R$ 16.986.899,62 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos).
No entanto, a própria empresa credora interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000, em face da indigitada decisão do Juízo da Recuperação Judicial, cujo aresto é objeto do presente Recurso Especial.
No julgamento do indigitado Agravo, a Quarta Câmara de Direito Privado, decidiu pela impossibilidade do levantamento do valor de R$ 16.986.899,62 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), o qual deve permanecer depositado em juízo até o julgamento ao Agravo ao STJ (ARESp 1727418/MT).
Neste contexto, em virtude da prolação do acórdão ora recorrido, os Recorrentes ajuizaram a Reclamação n. 40.570-MT, no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a decisão proferida nos autos da TP 2.799-MT teria sido descumprida.
Diante deste quadro, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos da mencionada Reclamação, por meio da decisão da lavra do Ministro Luís Felipe Salomão, concluiu que o aresto proferido no RAI n. 1016158-38.2020.8.11.0000 descumpriu a ordem emanada na TP 2.799-MT, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:
“3. Como se vê, sob a premissa de divergência na interpretação da decisão proferida por esta Corte na supracitada tutela provisória, o Tribunal local acabou por realizar juízo de valor acerca da devolução dos bens e valores determinados, no que culminou por descumprir a decisão desta Corte.
Nesse passo tem-se que a decisão exarada na Tutela Provisória n. 2.799/MT, de fato, ainda que em juízo preliminar, autorizou a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais em recuperação judicial, relegando à origem tão somente a fixação dos critérios voltados à disponibilização dos bens, o que foi realizado pelo Juízo de primeiro grau no âmbito de sua competência.
(...)
No caso, é de se ressaltar que embora a discussão envolvendo o acerto (ou a viabilidade) da devolução dos bens ou valores ao recuperandos ainda penda de decisão de mérito a ser definida no recurso especial vinculado à TP n. 2.799, certo é que o cumprimento do quanto nela determinado é de rigor, ressaltando sempre que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem deverão ser analisadas pelo Juízo natural, nos exatos termos do quanto aqui decidido, cabendo também a esse Juízo deliberar sobre a necessidade/viabilidade ou não de contracautela.
O Ministério Público exarou parecer no mesmo sentido (fl. 540):
Nesse sentido, verifica-se que houve, de fato, desrespeito ao julgado proferido por esse STJ, uma vez que o Tribunal de Justiça Estadual deferiu a medida pleiteada pela parte credora ‘para suspender o levantamento da quantia depositada até que se decida o mérito’, por entender que “o decisum determinou que sejam colocados à disposição do juízo da recuperação judicial os produtos ou o correspondente em valor, a quem deverá deliberar sobre o patrimônio da recuperanda. Portanto, em análise sumária, não mandou que seja entregue diretamente à agravada, fls. (e-STJ 32). Nesse contexto, a r. decisão reclamada não observou o comando jurisdicional emanado do Eminente Ministro Relator Luis Felipe Salomão, motivo por que se impõe reconhecer a procedência da presente reclamação.
4. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da reclamação. Julgo prejudicada a análise do agravo interno”.
Ante o exposto, antes de proceder ao juízo de admissibilidade do presente Recurso Especial, determino:
a) a intimação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal;
b) a comunicação do inteiro teor da decisão proferida nos autos da Rcl n. 40.570-MT:
b.1) ao relator do Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000, levando-se em conta o disposto no art. 992 do CPC, segundo o qual “Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”;
b.2) o Juízo da Recuperação Judicial n. 1000460-12.2019.8.11.0037, em virtude do disposto no art. 993 do CPC, segundo o qual, “O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente”.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça